Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733895-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: DANIEL BALBINO DE SA, DORIVAL APARECIDO DO CARMO D E S P A C H O Tendo em vista a procuração identificada ao ID 41516849, a apontar que a parte recorrida possui advogado constituído nos autos de origem, intime-se, pelo Dje, para apresentar contrarrazões, consoante já determinado no ID 40324004. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator